Tribunal: TJSP
Processo: 3006016-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Determinação de realização de perícia contábil – Pretensão de reforma – Possibilidade – Questão suscitada existente entre as partes que possui natureza eminentemente jurídica e que pode impactar a própria existência do alegado excesso – Necessidade de apreciação dessa matéria pelo Juízo, antes que se proceda à eventual apuração contábil do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Determinação de realização de perícia contábil – Pretensão de reforma – Possibilidade – Questão suscitada existente entre as partes que possui natureza eminentemente jurídica e que pode impactar a própria existência do alegado excesso – Necessidade de apreciação dessa matéria pelo Juízo, antes que se proceda à eventual apuração contábil do valor eventualmente devido – Recurso provido.